Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1003059-95.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: WELITON DE ALMEIDA SANTOS
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA EM EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que tanto o reclamante como o reclamado, pugna o que lhe é de direito. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
2. Comprovado nos autos que houve indevido cancelamento da conta corrente do autor sem justificativa e sem aviso prévio, conforme as telas anexadas configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
6. O arbitramento de multa em razão de eventual descumprimento da obrigação de fazer, tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura ou redução.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003059-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (RECORRENTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA EM EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que tanto o reclamante como o reclamado, pugna o que lhe é de direito. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2.

Comprovado nos autos que houve indevido cancelamento da conta corrente do autor sem justificativa e sem aviso prévio, conforme as telas anexadas configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

6.

O arbitramento de multa em razão de eventual descumprimento da obrigação de fazer, tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer

a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura ou redução.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020